Tribunal: TJES
Processo: 5002355-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002355-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARBAS LIMA DA SILVA e outros

AGRAVADO: ALENCAR GAMES MARTINS JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO.
INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO
DE INSTRUMENTO PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO
. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Preliminar de inadequação da via eleita:
desponta do art. 674 do CPC que os embargos podem ser propostos pelo proprietário ou possuidor, sempre que sofra constrição judicial ou ameaça de constrição, podendo se valer preventivamente da ação de rito especial sumário. Precedentes do TJES.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a ordem de indisponibilidade do imóvel é medida acautelatória destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo.

3)
O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, dispõe em seu art. 301 que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

4)
A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio. Precedentes do STJ.

5)
A própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias.

6)
Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela (CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no §3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, objetivando, consequentemente, resguardar as partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé.
Precedentes do TJES.

7) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Preliminarmente,
Alencar Games Martins Júnior
aduz a inadequação dos embargos de terceiro, sob o argumento de que o bloqueio da matrícula do imóvel em nada afeta o direito possessório.

Com efeito, desponta do art. 674 do CPC que os embargos podem ser propostos pelo proprietário ou possuidor, sempre que sofra constrição judicial ou ameaça de constrição, podendo se valer preventivamente da ação de rito especial sumário.

Sobreleva notar que os embargos de terceiro não se confundem com ações possessórias, pois admitem a defesa fundada na propriedade relativamente à constrição ou ameaça.

Acerca da legitimidade ativa do promitente comprador, o tema se encontra pacificado na Súmula nº 84 do STJ,
in verbis
:

“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Emerge da jurisprudência deste Sodalício a possibilidade de utilização da via eleita mesmo nos casos de indisponibilidade dos bens, independentemente da análise de eventual procedência do pedido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS EMBARGOS DE TERCEIRO CONSTRIÇÃO INDEVIDA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÚMULA 303 DO STJ POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO PREVENTIVO MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2° DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Apesar de não constar o registro do contrato de compra e venda de todos os recorridos, é possível concluir que no momento da averbação premonitória, o recorrente tinha conhecimento que os Srs. Vanderlei Vieira e Deilton Coutinho já não eram mais proprietários do imóvel em sua integralidade. Contudo, a referida averbação recai sobre a integralidade do bem, sendo tal fato o suficiente para que seja aplicado no caso em tela a Súmula 303 do STJ. 3.
Embora não tenha ocorrido qualquer penhora ou outro registro de indisponibilidade sobre o imóvel, constando tão somente uma averbação premonitória, é perfeitamente admissível ajuizamento de Embargos de Terceiro de maneira preventiva, no entanto, não pode ser confundido o seu cabimento com a sua procedência, conforme entendimento do STJ.
(AgRg no REsp 1367984/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120396759, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0041260-74.2009.8.08.0024 (024090412602) APELANTES: Antonio Luiz Coimbra Pereira e Hilma Santiago Coimbra Pereira. APELADOS: SUPPIN Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial e Estado do Espírito Santo. RELATOR: Des. Subst. Victor Queiroz Schneider. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMÓVEL OBJETO DE INDISPONIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELOS TERCEIROS. RECURSO PROVIDO. 1. - A ação de embargos de terceiro é o instrumento a ser utilizado por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674). 2. -
A pretensão desconstitutiva da indisponibilidade formulada nos embargos de terceiro deve ser acolhida, até mesmo porque a escritura pública confere ao comprador o direito subjetivo à aquisição do imóvel, caracterizando-se como justo título hábil a indicar a sua boa-fé, capaz de ser protegido judicialmente
.
3. - Hipótese em que a escritura de compra e venda foi averbada na matrícula do imóvel anteriormente à decisão de indisponibilidade do bem proferida em ação civil pública
. 4. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024090412602, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

Evidentemente, a ordem de indisponibilidade obsta a aquisição do imóvel, restringindo temporariamente os direitos de disposição ou alienação, enquanto facetas do direito de propriedade.

Portanto, não refoge à hipótese legal de cabimento o manejo dos embargos de terceiro.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, os agravantes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com
Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, sociedade empresarial representada pelos agravados que, supostamente, teria sido vítima de fraude empreendida por terceiros, com vistas à dilapidação patrimonial.

Nos autos da ação originária (0008509-24.2015.8.08.0024), o Juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória deferiu a tutela cautelar em favor dos agravados para determinar
“o bloqueio da matrícula 1.256 do RGI de Vila Velha-ES (1ª zona), obstando a transferência por parte de empresa Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda. da titularidade de quaisquer lotes do Loteamento Solar de Vênus, até final decisão da presente demanda”.

Nesse contexto,
a decisão recorrida cuidou de preservar os efeitos da medida cautelar deferida na ação primitiva
, fundamentada na ausência de urgência e inexistência de prejuízo ao direito subjetivo dos agravados.

“
No caso, a argumentação deduzida pela parte demandante não é suficiente para demonstrar a urgência na medida liminar pleiteada, pois, conforme se vê à folha 212 do processo nº 0008509-24.2015.8.08.0024, não houve nenhuma ordem capaz de modificar a posse sobre o referido bem, ou mesmo modificar sua propriedade, mas apenas o bloqueio cautelar de sua matrícula, verbis:

‘
Em razão da necessidade de preservação de direitos de terceiros que poderiam vir a ser prejudicados, DEFIRO o bloqueio da matrícula 1.256 do RGI de Vila Velha-ES (1ª zona), obstando a transferência por parte de empresa Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda da titularidade de quaisquer lotes do Loteamento Solar de Vênus, até final decisão da presente demanda.” (fl. 218).

A parte embargante não demonstra em que medida o bloqueio está lhe impedindo o exercício da posse ou até mesmo embaraçando o seu afirmado direito de propriedade, vez que os imóveis sequer constam registrados em seu nome, lembrando que a presunção legal da titularidade do domínio é em favor daquele que consta registrado o imóvel (Código Civil, art. 1.227)”.

Sob esse prisma, a ordem de indisponibilidade do imóvel objeto de matrícula n.º 1.256 é
medida acautelatória
destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo.

O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, dispõe no art. 301 que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
ou
qualquer outra medida idônea para assegura
r
o direito
.

Assim, a nova sistemática processual consagra a tutela cautelar ampla, permitindo que o magistrado, valendo-se do poder geral de cautela (art. 297), determine, até mesmo de ofício, as providências que lhe pareçam cabíveis e necessárias ao resultado útil do processo.

Desse modo
, é primordial que o
julgador
observe cada caso com a devida sensibilidade, justamente para alinhar o procedimento à realidade fática,
pois d
e nada adiantar
ia
reconhecer
a existência de
direito sobre terreno que não mais está sob domínio de uma das partes
.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] “valendo-se do poder geral de cautela
,
pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).

[...] “
A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio
, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração.” (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

Em casos análogos, este Sodalício tem entendido que a existência de demandas que versem nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do bem reclama a necessidade de se ter a cautela de que o bem não sofra transferência antes do desfecho das ações originárias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO COM PARTILHA DE BEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LITÍGIO ACERCA DA NULIDADE DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
. A própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de se ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de sua titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias.
2.
Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela (CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no §3º, do art. 214, da Lei de Registros Públicos, objetivando, consequentemente, resguardar as partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé
. Precedentes do TJES. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037189000088, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDISPONIBILIDADE DE BENS PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA INTUITO DE INVIABILIZAR NOVAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS FUTUROS HERDEIROS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À FINALIDADE DA MEDIDA CONFIRMADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO [...]
A indisponibilidade de todo o patrimônio litigioso encarta-se no feixe das prerrogativas outorgadas ao julgador pelo art. 297 do Código de Processo Civil, como manifestação de seu poder geral de cautela e do dever de impedir que a tutela provisória concedida encerre comando formal desprovido de efetividade, militando contra o prestígio do Poder Judiciário enquanto guardião da autoridade da ordem jurídica
. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 014179001905, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria